Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0702080-06.2019.8.07.0018 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator